Tribunal: TJPA
Processo: 0803716-18.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803716-18.2019.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803716-18.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA
(ADVOGADO MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA NO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Neurimar dos Santos Quaresma, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez do autor (com a dedução do montante pago administrativamente) no valor de R$ 3.375,00. A apelante sustenta erro no enquadramento das lesões e pede a reforma da sentença, alegando que o valor indenizatório já foi devidamente quitado na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: estabelecer se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à extensão das lesões sofridas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial apresentado nos autos não quantificou de forma adequada as sequelas constatadas, omitindo a quantificação da lesão no membro inferior.

4. A deficiência do laudo pericial impede a adequada aplicação dos parâmetros legais da Lei nº 6.194/77, comprometendo a formação do convencimento judicial quanto ao
quantum
indenizatório devido.

5. Diante da insuficiência técnica do laudo, impõe-se, de ofício, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia judicial, com observância rigorosa dos parâmetros legais e quantificação individualizada das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada de ofício
.

Tese de julgamento
: 1. A deficiência técnica do laudo pericial impede a formação do convencimento judicial quanto ao quantum indenizatório, impondo a anulação da sentença para a realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e tabela anexa.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de jurisprudência no voto analisado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803716-18.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA
(ADVOGADO MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por

Neurimar dos Santos Quaresma, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez do autor (com a dedução do valor pago administrativamente), fixando o
quantum
em R$ 3.375,00,

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a decisão merece reforma, pois o Juízo
a quo
teria enquadrado de forma equivocada a lesão sofrida pelo autor, não observando os percentuais previstos na tabela anexa à legislação do seguro DPVAT.

Alega que, conforme laudo pericial, o autor sofreu debilidade no ombro direito, o que corresponde a 25% do valor do seguro, devendo ser ainda aplicado o fator de redução de 50% por tratar-se de invalidez de grau médio, resultando no valor de R$ 1.687,50, já pago administrativamente.

Argumenta que, como o pagamento administrativo ultrapassou o valor apurado na perícia, não haveria débito remanescente.

Pede, assim, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803716-18.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA
(ADVOGADO MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

De início, rememoro que, anteriormente, esta relatora, em decisão monocrática, já havia anulado a primeira sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual havia julgado improcedente a demanda. Confira-se:

"Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço desta Apelação.

Conforme reportado, a apelante objetiva nos autos originários, em essência, o recebimento de complementação da indenização securitária quitada na esfera administrativa em valor correspondente à gravidade de suas lesões a ser apurada em perícia judicial.
Pois bem.

No caso, examinando os documentos coligidos aos autos, em especial, o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo a quo, constato a existência de equívoco na sua confecção, uma vez que o perito não se utilizou dos parâmetros legais previstos na Lei nº 6.194/77 e sua tabela anexa, não havendo como se concluir, por consequência, se, nos termos do mencionado diploma legal, o apelante possui, ou não, debilidade permanente, em qual segmento da Tabela, se total ou parcial, se completa ou incompleta, e em qual grau de extensão
.

Com efeito, verifico que o perito médico se utilizou de conceitos alheios à lei que regulamenta o seguro DPVAT, encontrando-se o laudo confuso, valendo citar, por exemplo, que, embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido que o perito não constatou qualquer lesão permanente, foi atestado 'ombro direito com limitação funcional para elevação' e 'grande cicatriz cirúrgica na face lateral da coxa direita até o joelho, culminando na marcha claudicante'.

Destarte, os critérios adotados para a indenização do seguro obrigatório não se confundem com os critérios observados pela autarquia federal do INSS para a concessão de benefícios previdenciários.
Neste contexto,
faz-se necessária a realização de novo exame pericial judicial, a fim de examinar o autor/apelante nos termos da legislação aplicável ao seguro DPVAT.
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia judicial a ser designada pelo Juízo de primeiro grau e demais atos
"
(grifei).

Em cumprimento ao determinado, foi realizada nova perícia judicial, todavia, mais uma vez o laudo apresentado revelou-se insuficiente para a correta apreciação da matéria.

Com efeito, embora inicialmente tenha sido registrado pelo perito que o autor apresentava "
grande cicatriz cirúrgica no ombro direito com limitação funcional para elevação desse membro
" e
"
grande cicatriz cirúrgica na face lateral da coxa direita até o joelho, culminando na marcha claudicante desse lado
", com resposta positiva ao quesito acerca da invalidez permanente, o referido profissional, ao atestar o grau da lesão, limitou-se a consignar de forma vaga o percentual de "50%", sem esclarecer, de modo adequado, a qual das lesões se referia — se ao ombro, ao membro inferior ou a ambas.

Diante dessa deficiência, foi pleiteado pela seguradora e deferido pelo Juízo
a quo
a apresentação de laudo complementar, ocasião em que o perito esclareceu que "
ficou subentendido que o percentual de comprometimento funcional de 50
% estava relacionado ao ombro direito; visto que nele é que ressaltamos a limitação com mais ênfase
; mas tudo bem; faltou citá-lo"
(grifei).

Entretanto, apesar do esclarecimento parcial quanto ao segmento “ombro”, observo que persistiu a omissão quanto à quantificação da lesão relativa ao membro inferior ("
grande cicatriz cirúrgica na face lateral da coxa direita até o joelho, culminando na marcha claudicante desse lado”)
.

Na sequência, em sede de sentença, o magistrado singular, ao considerar a existência de lesões tanto no ombro quanto no membro inferior, procedeu ao cálculo da indenização com base em 50% do valor da cobertura máxima do seguro (R$ 13.500,00), abatendo o valor já pago administrativamente (R$ 3.375,00), o que resultou na condenação ao pagamento de R$ 3.375,00.

No entanto, nas razões recursais, a seguradora insurgiu-se contra o cálculo efetuado, argumentando que, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/77, o segmento "
ombro
" corresponde a 25% da cobertura máxima e que, somente após essa identificação percentual, se aplicaria o grau de redução funcional apurado (50%), o que resultaria, portanto, em um valor indenizatório de apenas R$ 1.687,50 — inferior ao já pago administrativamente — o que, em sua ótica, ensejaria a improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

De fato, assiste razão à seguradora quanto à metodologia de cálculo
,
porquanto, de acordo com a legislação aplicável, primeiro se apura o percentual do segmento corporal afetado e, posteriormente, aplica-se o grau de comprometimento funcional sobre esse percentual.

Contudo, ainda que o cálculo em relação ao ombro direito tenha sido inadequado,
a verdade é que, no presente caso,
foi constatada também a existência de lesão no membro inferior, sem que, todavia, tenha havido a devida quantificação técnica dessa lesão pelo perito judicial.

Assim,
permanece a ausência de elementos técnicos necessários para a correta aplicação dos parâmetros legais previstos para a indenização securitária.

Destarte,
verifica-se que o laudo pericial, novamente, é deficiente, impedindo a adequada formação do convencimento judicial acerca da extensão das lesões e, consequentemente, do
quantum
indenizatório devido.

Diante desse cenário,
impõe-se, de ofício, a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova complementação pericial, observando-se estritamente os parâmetros previstos na legislação específica e a necessidade de quantificação individualizada das sequelas constatadas.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025